Tribunal: TJES
Processo: 5004349-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004349-26.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO BANCO PAN DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO PAN S.A. e, adesivamente, pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal, que acolheu parcialmente a pretensão do embargante para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição administrativa intercorrente da pretensão punitiva do Município; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro pelo Banco Pan; e (iii) determinar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa imposta pelo Procon Municipal, bem como os critérios de incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição administrativa intercorrente prevista no Decreto nº 20.910/1932 não se aplica aos processos administrativos municipais, pois sua abrangência é restrita ao plano federal, conforme entendimento do STJ. Diante da ausência de norma municipal específica, não há fundamento para o reconhecimento da prescrição.

A tarifa de cadastro, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.251.331/RS e na Súmula 566, é válida quando cobrada no início da relação contratual entre o consumidor e a instituição financeira, desde que prevista em norma da autoridade monetária. No caso, o contrato foi firmado após a vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, legitimando a cobrança.

A multa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. A fixação do valor deve considerar a gravidade da infração, a vantagem obtida e a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa quando esta se mostrar excessiva ou desproporcional, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes.

A redução da multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais) está alinhada com os precedentes do Tribunal e cumpre os objetivos pedagógico e sancionatório, evitando tanto o caráter confiscatório quanto a ineficácia da sanção.

A atualização monetária e os juros devem ser aplicados nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97, em observância à legislação municipal vigente.

A sucumbência recíproca deve ser mantida, pois, embora o pedido de anulação da multa tenha sido rejeitado, a significativa redução do valor caracteriza sucumbência parcial de ambas as partes, devendo a Fazenda Pública ressarcir as despesas processuais do Banco Pan na proporção de 50%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Pan desprovido. Recurso do Município de Vitória parcialmente provido, para determinar que a atualização monetária e os juros incidentes sobre a sanção pecuniária sigam os parâmetros das Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/97.

Tese de julgamento
:

A prescrição administrativa intercorrente do Decreto nº 20.910/1932 não se aplica aos processos administrativos municipais, salvo previsão legal específica.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual, conforme Súmula 566 do STJ e precedentes da Corte Superior.

A multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisada pelo Poder Judiciário se desarrazoada ou excessiva.

A atualização monetária e os juros incidentes sobre multa administrativa devem seguir os índices previstos na legislação municipal aplicável.

A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando houver parcial procedência dos embargos à execução fiscal, com a Fazenda Pública arcando com o ressarcimento proporcional das despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 51, IV, e art. 57; CPC, arts. 85 e 86; Decreto nº 20.910/1932; Resolução-CMN nº 3.518/2007; Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24.10.2013; STJ, REsp 685.983/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.06.2005; TJES, Apelação Cível nº 0011395-54.2019.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 11.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Banco Pan e, por igual votação, dar parcial provimento ao apelo adesivo do Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 5004349-26.2019.8.08.0024

A
PELANTE
: BANCO PAN S.A.

A
PELAD
O
: MUNIC
Í
PIO DE VITORIA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO PAN S.A.
e,

adesivamente, pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos dos
embargos à execução fiscal

apresentados
por
BANCO PAN S.A.
, a qual
acolheu, em parte, a pretensão,
“
apenas para reconhecer a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no processo administrativo de origem, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC”
.

A
duz
a instituição financeira
,
em síntese
(
id. 10815327
),
que houve
prescrição da pretensão punitiva,
bem como
ausência de
proporcionalidade
e razoabilidade
na
fixação da multa administrativa,
devendo ser afastada ou minorada.

A municipalidade, por sua vez (id. 10815327), argumenta a ilegalidade da tarifa de cadastro cobrada pelo Banco,
bem como a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada na esfera administrativa.

Na sequência, pontua que a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida, deve se dar nos estritos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Por fim, informa que a parte autora deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, bem como aplicada proporcionalidade no ressarcimento das despesas processuais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, rejeito a tese de ausência de dialeticidade recursal suscitada em ambas contrarrazões, porquanto é entendimento assente nesta Corte que
“A reprodução dos fundamentos da petição inicial ou contestação nas razões da apelação não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica aos fundamentos da sentença”
(TJES; AC 5002317-37.2022.8.08.0026; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 29/11/2024)
.
Logo, sendo possível extrair das razões apresentadas os motivos pelos quais a sentença necessita de reforma, rejeito a preliminar invocada pelas partes.

Em continuação, registro que o feito v
ersa sobre
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal,
onde
o Banco Pan

sustenta a ocorrência de ilegalidade n
a cobrança fiscal
deflagrada, decorrente de autuação do
PROCON Municipal
de
Vitória
,
pelo fato de reclamação de consumidor
decorrente de cobrança
indevida em
contrato de financiamento de veículo.

Consta na sentença vergastada:

“
Na petição inicial o embargante sustentou a prescrição intercorrente do processo administrativo com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, visto que a decisão de primeira instância foi proferida em 22/06/2012 e ele foi notificado para pagar multa e apresentar recurso administrativo, somente, em 07/08/2017.

Relativamente a essa questão, entendo que não assiste razão à parte. Inicialmente, observo que a alegação do embargante se refere, na verdade, ao suposto transcurso do prazo de “prescrição administrativa intercorrente”.

A prescrição estabelecida no Decreto n° 20.910/1932 é a quinquenal, portanto é inadequada a aplicação da prescrição intercorrente ao processo administrativo municipal, em razão da ausência de norma autorizadora.

[...
]

No presente caso, o Procon foi acionado pelo consumidor, que firmou contrato de financiamento de veículo com a embargante e sofreu cobranças de tarifas de cadastro, de seguro, serviços de terceiros e outros serviços. Entendendo que essas cobranças foram indevidas, o contratante requereu abertura do processo administrativo no órgão de defesa do consumidor.

Não há nos autos nada que evidencie que o órgão de defesa tenha extrapolado sua atribuição imposta por lei. Na verdade, em análise ao procedimento administrativo, entendo que o referido órgão agiu sem praticar qualquer irregularidade que comprometa a autuação e a penalidade que impôs à embargante, ante o seu entendimento de violação da lei consumerista.

[...]

Analisando o caso, observo que a questão cinge-se em perquirir acerca da legalidade do ato administrativo que culminou na aplicação de multa pelo Procon Municipal, em razão da incidência de tarifa de cadastro, tarifa referente a serviços de terceiros, pagamento de outros serviços e seguro de proteção financeira, no contrato de empréstimo. Em outras palavras, deve ser analisado se essas cobranças feitas pela financeira são, de fato, indevidas.

A tarifa de cadastro tem por finalidade custear a atividade de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais. Além disso, visa custear o tratamento de dados e informações necessárias à abertura de conta para depósito à vista ou de poupança, ou para a contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, conforme conceito apresentado na tabela I da Resolução nº 3919/2010 do Conselho Monetário Nacional.

A sua inclusão nos contratos bancários deve seguir a orientação do Colendo STJ, apreciada em sede de recurso repetitivo (Temas 972 e 958), cuja decisão indicou os paradigmas a serem seguidos pelos Tribunais de todo o país.

[...]

A tarifa de cadastro, de acordo com o enunciado da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.º 3.518/2007, em 30/04/2008.

Depreende-se dos documentos, juntados no ID 3229090, que o contrato de financiamento foi celebrado em 20/11/2008, ou seja, depois da vigência da Resolução-CMN n.º 3.518/2007, sendo, portanto, devida a cobrança da mencionada tarifa. Assim, assiste razão ao embargante nesse ponto, pois não houve, quanto a essa cobrança, qualquer infração praticada pelo banco.

Em relação à cobrança do seguro de proteção financeira, o tema nº 972 firmou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

[...]

Mediante o exame do contrato realizado entre as partes, é possível observar que somente foi oferecida à consumidora a opção de contratação da seguradora do embargante, sem a possibilidade de escolha de outra seguradora, evidenciando-se assim, venda casada. Portanto, correta a análise do PROCON nesse ponto.

Quanto às tarifas de serviços de terceiros e outros serviços, o STJ, por meio do tema nº 958, entendeu ser válida a cobrança das tarifas, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

[...]

No presente caso, a parte embargante deixou de demonstrar quais serviços foram efetivamente prestados. Assim, não assiste razão ao banco, uma vez que não foi comprovada a regularidade das tarifas.

Dessa forma, conclui-se que é plenamente válida a cláusula que previu a cobrança de tarifa de cadastro, de modo que merece ser acolhida a alegação do banco embargante no tocante à irregularidade da aplicação da reprimenda pelo Procon quanto a essa. Por sua vez, entendo correta a análise do órgão de defesa em relação as demais cobranças, pelo banco, uma vez que ilegal.

O autor continuou dizendo que a multa imposta pela Administração Pública viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão por que, caso não seja reconhecida sua nulidade, deve ser reduzida.

Tem-se que a decisão proferida no processo administrativo, aponta para o descumprimento do disposto no art. 51, IV, do CDC.

Assim, o agente público entendeu por bem fixar o valor da multa originariamente em R$ 57.272,39, de acordo com o que prevê o art. 57 do CDC e também os arts. 36 e seguintes do Decreto Municipal 11.738/2003, com as alterações que lhe foram introduzidas pelos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006.

Entretanto, no caso dos autos, em que pese a dosimetria da multa ter sido fundamentada na legislação vigente e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, entendo que não foram respeitados pela Administração os requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui desarrazoada e desproporcional a multa que, de tão elevada, assume natureza confiscatória, bem como aquela que, de tão irrisória, acaba por perder sua natureza educativa e intimidatória, enfraquecendo, assim, a autoridade do Estado (RE 1.793.305-ES, STJ, DJe 11/03/2019).

Deste modo, a fixação do valor da multa deve guardar uma relação proporcional e razoável com a extensão da lesão, a gravidade da infração e o faturamento da sociedade empresária, respeitando os limites legais, conforme parágrafo único, art.
57 do CDC (não inferior a 200 e não superior a 3.000.000 de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência/Ufir).

[...]

Portanto, extrai-se da jurisprudência que os valores arbitrados variam entre R$ 3 mil a R$ 15 mil reais. Ressalta-se que esse esforço sintetizador é apenas para mera estimativa, suscetível de ser imposta a mais ou a menos a depender das peculiaridades de cada caso.

Contudo, para a determinação do novo valor da penalidade, não posso deixar de considerar que o embargante é um dos gigantes no seu segmento. Logo, a multa deve ser aplicada em um patamar que repercuta em sua esfera econômica sem o que não cumprirá o papel sancionatório.

Além disso, é necessário salientar que a penalidade tem caráter educativo, no sentido de desestimular a reiteração de condutas abusivas por parte dos prestadores de serviços, o que se tem visto acontecer com enorme frequência nos dias atuais.

Portanto, em meu sentir e após a ponderação exposta, a multa deverá ser reduzida para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que reputo razoável para cumprir os papéis sancionatório e de prevenção, sem gerar enriquecimento sem causa do Município de Vitória, além de guardar a mesma proporção do que vem sendo fixado pelo E. TJES, estando amparado nos fundamentos da jurisprudência dominante sobre o tema.

Dessa forma, os embargos devem ser julgados procedentes, no que tange a alegação de que o valor multa é desproporcional e desarrazoado, devendo ser reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais) no processo administrativo de origem, com a incidência de juros de mora sobre o valor multa que foi reduzida segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa.

Também deverá incidir correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir da data da prolação dessa sentença que minorou o montante da multa, e que tornou líquido o “quantum” devido.

No que tange à sucumbência, a embargante deverá arcar com metade das custas processuais, bem como honorários, estes que reputo razoáveis se arbitrados em 10% do valor do proveito econômico, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, desconsiderando o valor atribuído aos embargos pela embargante, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

O Município embargado também deverá arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, que, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, reputo razoáveis se arbitrados em 10% do valor do proveito econômico, sem incidência, por ora, de juros moratórios, nos termos do Enunciado da Súmula Vinculante 17.

Sendo a sucumbência recíproca, as custas processuais serão pro rata. Contudo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública é isenta das custas judiciais, devendo apenas ressarcir as despesas da parte contrária, nos termos do artigo 39 da Lei 6.830/80.

[...]

Deste modo, sem custas, para a Fazenda Pública, conforme o disposto no artigo 39, da Lei 6.830/80.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os presentes embargos opostos por BANCO PAN S.A. à execução fiscal nº 5001572-68.2019.8.08.0024, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no processo administrativo de origem, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Incidirá sobre o valor multa que foi reduzida, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa.

O valor da multa reduzida também sofrerá correção monetária, pelo IPCA-E, aplicado a partir da data da prolação dessa sentença.

Condeno a embargante ao pagamento de metade das custas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, em 10% do valor do proveito econômico, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Condeno, também, o embargado em honorários advocatícios, que arbitro, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, em 10% do valor do proveito econômico, sem incidência, por ora, de juros moratórios, nos termos do Enunciado da Súmula Vinculante 17.

Custas pro rata, isento o Município. Condeno, no entanto, a Fazenda Pública, a ressarcir as despesas da parte contrária, caso existentes”.

Após detida análise dos autos, destaco que não prospera o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
porquanto esta Corte já manifestou que
“
A prescrição intercorrente quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Assim, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Município, não houve prescrição
, pois, em tais situações, o c. STJ entende: “o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la” (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/06/2005). Precedentes”
(TJES; Apelação Cível nº 0011395-54.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg: 11/12/2024).

Na sequência,
acerca da pretensão de reconhecimento da ilegalidade da tarifa de cadastro, deduzida pela municipalidade
, consigno que o STJ tem posicionamento pacífico quanto à questão concluindo que [
...
]
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação de ambos os apelantes, relembro que a sua fixação deve
refletir
três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Pontuo, ademais, o
seu
caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que deve-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

M
odernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, pois se por um lado a cobrança indevida perdurou por quase 04 (quatro) anos, por outro a repercussão mensal no valor do financiamento não gerou grande repercussão financeira para o consumidor,
revelando
adequado o ajuste
.

Reforço que
a redução
para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhado aos recentes precedentes deste
ó
rgão
f
racionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o valor da multa administrativa fixada no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 2885/2010, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação aplicável determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (metade), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pelo Magistrado a quo para atingir esta finalidade
. 2. Recurso improvido. (TJES. Apelação Cível nº
0008982-10.2015.8.08.0024
. Relator Desembargador
Jaime Ferreira Abreu
. Data de julgamento
11
/0
9
/2023).

Em continuação, tenho que prospera o pleito para que
a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária,
observe os termos
do art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97,
conforme jurisprudência deste Órgão Fracionário:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
[...]

Com relação a adoção dos índices de correção monetária e juros na forma da Legislação Municipal, entendo que ao valor da multa administrativa arbitrada pelo agente do PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo ora Agravado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97
.
[...]
(TJES. A
gravo de Instrumento
nº 5003472-85.2024.8.08.0000. Relator Desembargador
Fábio Brasil Nery.

Segunda Câmara Cível
. Data de julgamento
1
4/10/2024
).

Por fim, informa o Ente Municipal que deve ser reconhecida sua sucumbência mínima, com direcionamento dos honorários advocatícios totalmente em desfavor da instituição financeira, bem como aplicada proporcionalidade no ressarcimento das despesas processuais.

Contudo, embora o Magistrado primevo tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Acerca do pedido para que seja aplicada proporcionalidade no ressarcimento das despesas processuais, não observo qualquer ausência de juridicidade na distribuição do aludido ônus de forma pro rata, sendo que a municipalidade deverá, conforme conclusão extraída da sentença, ressarcir as custas adiantadas pelo Banco Pan na proporção de 50% (cinquenta por cento).

P
elo exposto
,
conheço

do
s
recurso
s
,
nego provimento
ao do Banco Pan e
dou parcial provimento
à irresignação do Município de Vitória, tão somente para determinar que a
atualização monetária e os juros incidentes sobre a sanção pecuniária
aplicada deverá
observ
ar
os termos
do art. 2º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e
d
o art. 4º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Em atenção ao artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária
fixada em desfavor do Banco Pan em 1% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)